Tribunal: TJSP
Processo: 1000875-76.2019.8.26.0263
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – MEDICAMENTOS – Pretensão da autora, portador de diabetes mellitus tipo 1, à condenação da Fazenda Pública ao fornecimento de Insulina Glargina (Lantus) indicada para o seu tratamento – Procedência do pedido pronunciada em primeiro grau - Decisório que merece ser mantido – Medicamentos - Obrigação de fornecimento do Estado – Incidência dos

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – MEDICAMENTOS – Pretensão da autora, portador de diabetes mellitus tipo 1, à condenação da Fazenda Pública ao fornecimento de Insulina Glargina (Lantus) indicada para o seu tratamento – Procedência do pedido pronunciada em primeiro grau - Decisório que merece ser mantido – Medicamentos - Obrigação de fornecimento do Estado – Incidência dos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Constituição Estadual – Preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema no 106 firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Reexame necessário desacolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária Cível no 1000875-76.2019.8.26.0263, da Comarca de
Itaí, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida IRACEMA
ROSA BORBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame necessário.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame
Necessário no:
1000875-76.2019.8.26.0263
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Recorrida:
IRACEMA ROSA BORBA
Interessados:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ
Comarca:
ITAÍ
Voto no:
29098
REEXAME
NECESSÁRIO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

MEDICAMENTOS
Pretensão da autora,
portador de diabetes mellitus tipo 1, à
condenação
da
Fazenda
Pública
ao
fornecimento de Insulina Glargina (Lantus)
indicada para o seu tratamento Procedência
do pedido pronunciada em primeiro grau -
Decisório
que
merece
ser
mantido

Medicamentos - Obrigação de fornecimento do
Estado
Incidência dos artigos 196 da
Constituição Federal e 219 da Constituição
Estadual

Preenchidos
os
requisitos
estabelecidos no Tema no 106 firmado pelo
Egrégio
Superior
Tribunal
de
Justiça

Reexame necessário desacolhido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido liminar, ajuizada
por IRACEMA ROSA BORBA, em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAÍ, objetivando o fornecimento do medicamento INSULINA
GLARGINA (LANTUS), para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1
que acomete a autora.
A r. sentença de fls. 56/62, cujo relatório ora se adota, julgou
procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência anteriormente
deferida, para compelir a parte ré a fornecer gratuita e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
continuamente o medicamento descrito na inicial, enquanto houver
necessidade e em quantia suficiente para o tratamento da doença, de
acordo com a prescrição médica recente.
Subiram os autos a este Tribunal por força da remessa necessária
obrigatória, nos termos do art. 496 do CPC.
A D. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer às fls. 80/82,
opinando pelo desprovimento do recurso oficial.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a sentença não
merece qualquer reparo.
De início, imperioso destacar que o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, ao julgar o REsp 1.657.156, representativo de controvérsia,
estabeleceu os requisitos para fornecimento de medicamentos que
não constem em listas de padronização dos entes públicos. Para este
fim, fixou a tese referente ao Tema 106, assinalando a necessidade
de comprovação em laudo médico, a incapacidade financeira da parte
em arcar com o fármaco e o registro na ANVISA, in verbis:
“(...)
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
A concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar
com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência
de
registro
na
ANVISA
do
medicamento. 5. Recurso especial do Estado do
Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à
sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.”
(REsp
1657156/RJ,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
25/04/2018, DJe 04/05/2018)
Assim, no presente caso, verifico preenchidos os requisitos adotados
pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156. Isso porque (i) há
prescrição médica às fls. 21/23, com clara indicação da doença
(diabetes mellitus tipo 1) e do tratamento necessário (insulina
glargina - lantus); (ii) a incapacidade financeira da recorrida é
presumida pela gratuidade processual conferida à fl. 29/30,
corroborada pela assistência jurídica prestada pela OAB/SP em
convênio com a Defensoria Pública (fl. 16); e (iii) por fim, o
medicamento requerido possui registro na ANVISA.
Ademais, a Constituição Federal definiu claramente que “... a saúde
é direito de todos e dever do Estado”, entendendo-se este como
sendo de responsabilidade do Município, do Estado-membro e da
União. É o que se depreende da leitura dos artigos 5o, caput e inciso
I; 6o, 194, parágrafo único e inciso I; 195, 196, 197 e 198, parágrafo
primeiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora norma de caráter programático, vincula esta ao Estado, não
podendo furtar-se de sua obrigação maior.
Nesse sentido, elucida Gomes Canotilho que:
“ ... pode e deve dizer-se que hoje não há norma
constitucionais programáticas. (...) O sentido
destas normas não é, porém, o que lhes
assinalava tradicionalmente a doutrina 'simples
programas', 'exortações morais', 'declarações',
'sentenças
políticas',
'aforismos
políticos',
'promessas', 'apelos ao legislador', 'programas
futuros', juridicamente desprovidos de qualquer
vinculatividade. Às 'normas programáticas' é
reconhecido
hoje
um
valor
jurídico
constitucionalmente idêntico ao dos restantes
preceitos da constituição. Não pode, pois, falar-se
de eficácia programática (ou directiva), porque
qualquer norma constitucional deve considerar-se
obrigatória em confronto com qualquer poder
estatal discricionário (Crisafulli).
(...) Não há, pois, na constituição, 'simples
declarações (sejam oportunas ou inoportunas,
felizes
ou
desafortunadas,
precisas
ou
indeterminadas) a que não de deva dar valor
normativo, e só o seu conteúdo concreto poderá
determinar em cada caso o alcance específico do
dito valor” (GARCIA DE ENTERRIA).”
Portanto, tem eficácia plena o artigo 196 da Carta Maior.
A Constituição Estadual também impõe harmonicamente esta
obrigação, materializada nos artigos 219, 222 e 223.
A Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990 (SUS) deixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transparecer esta responsabilidade nos artigos 2o; 5o, inciso III; 6o,
inciso I, “d”; 7o, incisos I, IV, IX e XI; 9o e 31.
A jurisprudência é pacífica no tema.
O Eminente Ministro José Celso de Mello Filho tratou da questão com
a profundidade necessária, como se observa:
“Cumpre não perder de perspectiva que o direito
público subjetivo à saúde representa prerrogativa
jurídica indisponível assegurada à generalidade
das pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja
integridade deve velar, de maneira responsável, o
Poder Público, a quem incumbe formular - e
implementar - políticas sociais e econômicas que
visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal
e igualitário à assistência médico-hospitalar.
(...) O caráter programático da regra inscrita no
art. 196 da Carta Política - que tem por
destinatários
todos
os
entes
políticos
que
compõem, no plano institucional, a organização
federativa do Estado brasileiro - não pode
converter-se
em
promessa
constitucional
inconseqüente, sob pena de o Poder Público,
fraudando justas expectativas nele depositadas
pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima,
o cumprimento de seu impostergável dever, por
um
gesto
irresponsável
de
infidelidade
governamental ao que determina a própria Lei
Fundamental do Estado. Precedentes do STF.
(...)
O sentido de fundamentalidade do direito à saúde
- que representa, no contexto da evolução
histórica dos direitos básicos da pessoa humana,
uma
das
expressões
mais
relevantes
das
liberdades reais ou concretas - impõe ao Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público um dever de prestação positiva que
somente se terá por cumprido, pelas instâncias
governamentais, quando estas adotarem providências destinadas a promover, em
plenitude, a satisfação efetiva da determinação
ordenada pelo texto constitucional”.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já enfrentou a questão de
maneira uníssona, conforme revelam os ARE 947823, Edson Fachin,
28/06/2016; ARE 857915, Marco Aurélio, 28/04/2015; AI PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000851-60.2015.8.26.0272-
Itapira - Voto no 26069 9 822882, Roberto Barroso, 10/06/2014; AI
824946, Dias Toffoli, 25/06/2013; AI 486.816, Carlos Velloso,
12/04/2005; RE 256.327, Moreira Alves, 25/06/2002; RE 268.479,
Sydney
Sanches,
25/09/2001;
RE
273.042,
Carlos
Velloso,
28/08/2001; RE 273.834, Celso de Mello, 02/02/2001; RE 255.627,
Nelson Jobim, 21/11/2000; RE 271.286, Celso de Mello, 12/09/2000;
RE 195.192, Marco Aurélio, 22/02/2000; RE 242.859, Ilmar Galvão,
29/11/1999 e o AI 238.328, Marco Aurélio, 16/11/1999.
Destaca-se o voto do Eminente Ministro Celso de Mello, constantemente citado nos acórdãos da relatoria do Douto
Desembargador Paulo Travain, quando ao examinar pedido liminar
(petição de no 1246-1 Estado de Santa Catarina) assim manifestou-
se:
“Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida,
que se qualifica como direito subjetivo inalienável
assegurado
pela
própria
Constituição
da
República (art. 5o, 'caput'), ou fazer prevalecer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
secundário
do
Estado,
entendo
-
uma
vez
configurado esse dilema - que razões de ordem
ético-jurídica impõem ao julgador uma só e
possível opção: o respeito indeclinável à vida”.
No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça nos
AgInt no REsp 1268641, Sérgio Kukina, 07/02/2017; REsp 1613910,
Herman Benjamin, 23/08/2016; AgRg no AREsp 817892, Gurgel de
Faria, 26/04/2016; AgRg no AREsp 753235, Humberto Martins,
27/10/2015; REsp 684.646, Luiz Fux, 05/05/2005; AgRg no REsp
690.483, José Delgado, 19/04/2005; REsp 658.323, Luiz Fux,
03/02/2005; REsp 656.979, Castro Almeida, 16/11/2004; REsp
656.296, Francisco Falcão, 21/10/2004; AGRg na STA 83, Edson
Vidigal, 25/10/2004; REsp 662.033, José Delgado, 28/09/2004; RMS
17425, Eliana Calmon, 14/09/2004; AgRg no AG 580.424, Teori
Albino, Zavascki, 02/09/2004; REsp 625.329, Luiz Fux, 03/08/2004;
REsp 507.205, José Delgado, 07/10/2003; REsp 430.526, Luiz Fux,
01/10/2002; RMS 13.452, Garcia Vieira, 13/08/2002; REsp 212.346,
Franciulli Netto, 09/10/2001; REsp 195.159, Milton Luiz Pereira,
04/10/2001; RMS 11.129, Francisco Peçanha Martins, 02/10/2001;
RMS 5.986, Laurita Vaz, 09/10/2001; REsp 325.337, José Delgado,
21/06/2001; RMS 11.183, José Delgado, 22/08/2000; AgRg no AG
253.938, José Delgado, 07/12/1999; AgRg no AG 246.642, Garcia
Vieira, 28/09/1999; REsp 93.658, Francisco Peçanha Martins,
25/05/1999; REsp 57.869, Hélio Mosimann, 26/05/1998 e REsp
127.604, Garcia Vieira, 18/12/1997.
O Tribunal Federal de Recursos da 4a Região também adotou o
posicionamento ora referido. Confira-se RTs 822/408 e 821/423.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A mesma trilha é compartilhada também por este Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo: Apelação n. 1000938-05.2016.8.26.0038

Araras - 2a Câmara de Direito Público - Relator: Renato Delbianco -
23.03.2017; Apelação n. 1018230-03.2015.8.26.0114 Campinas -
11a Câmara de Direito Público - Relator: Oscild de Lima Júnior -
23.03.2017; Apelação n. 1012353-84.2015.8.26.0566 Araçatuba -
6a Câmara de Direito Público - Relator: Evaristo dos Santos -
20.03.2017; Apelação n. 0006295-69.2015.8.26.0441
Peruíbe -
13a Câmara de Direito Público - Relator: Spoladore Domingues -
22.03.2017; Apelação n. 1002297-49.2016.8.26.0568 São João da
Boa Vista 13a Câmara de Direito Público - Relator: Ricardo Anafe -
22.03.2017; Apelação n. 3000827-58.2013.8.26.0210 - Guaíra 2a
Câmara de Direito Público - Relator: Claudio Augusto Pedrassi -
21.03.2017; Apelação n. Caconde 9a Câmara de Direito Público
Relator: Moreira de Carvalho 23.03.2017; Agravo de Instrumento n.
418.222-5/4-00 - Santo André - 8a Câmara de Direito Público
Relator: Paulo Travain 22.06.2005; Agravo de Instrumento n.
417.297-5/8-00 Santo André 8a Câmara de Direito Público, Relator:
Paulo Travain 22.06.2005; Agravo de Instrumento n. 397.183-5/4 -
São Paulo - 8a Câmara de Direito Público - Relator: Celso Bonilha -
19.01.05; Agravo de Instrumento n. 394.926-5/4 - São Paulo - 9a
Câmara de Direito Público - Relator: Sidnei Beneti - 15.12.04;
Apelação Cível n. 364.105-5/3 - São Paulo - 6a Câmara de Direito
Público - Relator: Evaristo dos Santos - 18.10.04; Agravo de
Instrumento n. 349.937-5/0 - Ribeirão Preto - 3a Câmara de Direito
Público - Relator: Gama Pellegrini - 25.05.04; Apelação Cível n.
188.873-5/4 - São Paulo - 3a Câmara de Direito Público - Relator:
Gama Pellegrini - 25.05.04; Apelação Cível n. 244.478-5/9 - Ribeirão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Preto - 3a Câmara de Direito Público - Relator: Magalhães Coelho -
11.05.04; Apelação Cível n. 244.478-5/9 - Ribeirão Preto - 3a
Câmara de Direito Público - Relator: Magalhães Coelho - 11.05.04;
Agravo de Instrumento n. 363.477-5/2 - São Paulo - 3a Câmara de
Direito Público - Relator: Gama Pellegrini - 04.05.04; Agravo de
Instrumento n. 367.173-5/4 - São Paulo - 9a Câmara de Direito
Público - Relator: Antonio Rulli - 14.04.04; Apelação Cível n.
150.723-5/8 - São Paulo - 3a Câmara de Direito Público - Relator:
Antonio Carlos Malheiros - 16.03.04; Agravo de Instrumento n.
363.983-5/1 - São Paulo - 3a Câmara de Direito Público - Relator:
Peiretti de Godoy - 09.03.04; Agravo de Instrumento n. 350.496-5/9
- São Paulo - 1a Câmara de Direito Público - Relator: Roberto
Bedaque - 02.03.04; Agravo de Instrumento n. 359.232-5/0 -
Batatais - 3a Câmara de Direito Público - Relator: Peiretti de Godoy -
03.02.04; Instrumento n. 350.472-5/0 - São Paulo - 3a Câmara de
Direito Público - Relator: Gama Pellegrini - 16.12.03; Agravo de
Instrumento n. 353.579-5/0 - Jundiaí - 8a Câmara de Direito Público
- Relator: Teresa Ramos Marques - 10.12.03; Agravo de Instrumento
n. 345.182-5/4-00 - São Paulo - 3a Câmara de Direito Público -
Relator: Peiretti de Godoy - 23.09.03; Agravo de Instrumento n.
335.446-5/1 - São Paulo - 3a Câmara de Direito Público "Julho/2003"
- Relator: José Cardinale - 09.09.03; Agravo de Instrumento n.
326.210-5/4 - Ribeirão Preto - 9a Câmara de Direito Público -
Relator: Antonio Rulli - 21.05.03; Agravo de Instrumento n.
292.740-5/1 - Ribeirão Preto - 9a Câmara de Direito Público -
Relator: Antonio Rulli - 12.03.03; Mandado de Segurança n.
298.623-5/1 - São Paulo - 9a Câmara de Direito Público - Relator:
Antonio Rulli - 12.02.03; Apelação Cível n. 159.781-5/7 - Araçatuba -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público - Relator: Roberto Bedaque - 11.02.03;
Apelação Cível n. 161.026-5/2 - Araçatuba - 8a Câmara de Direito
Público - Relator: José Santana - 29.01.03; Agravo de Instrumento n.
313.048-5/4 - 9a Câmara de Direito Público de Férias "Janeiro/2003"
- Relator: Antonio Rulli - 24.01.03; Apelação Cível n. 276.843-5/4 -
São Paulo - 1a Câmara de Direito Público - Relator: Roberto Bedaque
- 05.11.02; Apelação Cível n. 117.232-5 - São Paulo - 9a Câmara de
Direito Público - Relator: Antonio Rulli - 19.06.02; Apelação Cível n.
152.837-5 - São Paulo - 9a Câmara de Direito Público - Relator:
Geraldo Lucena - 12.06.02; Agravo de Instrumento n. 251.801-5 -
São Paulo - 9a Câmara de Direito Público - Relator: Antonio Rulli -
06.03.02; Agravo de Instrumento n. 200.036-5/0 - Campinas - 3a
Câmara de Direito Público - Relator: Magalhães Coelho - 28.08.01;
Agravo de Instrumento n. 227.718-5 - São Paulo - 9a Câmara de
Direito Público - Relator: Antonio Rulli - 08.08.01; Agravo de
Instrumento n. 205.240-5/8 - São Paulo - 9a Câmara de Direito
Público - Relator: Antonio Rulli - 14.03.01; Agravo de Instrumento n.
254.407-5 - São Paulo - 7a Câmara de Direito Público - Relator:
Torres de Carvalho - 18.02.02; Agravo de Instrumento n. 199.313-5
- São Paulo - 2a Câmara de Direito Público - Relator: Corrêa Vianna -
06.02.01; Embargos Infringentes n. 62.592-5 - São Paulo - 3a
Câmara de Direito Público - Relator: Magalhães Coelho - 07.11.00;
Agravo de Instrumento n. 160.327-5 - São Paulo - 1a Câmara de
Direito Público - Relator: Demóstenes Braga - 11.04.00; Apelação
Cível n.101.345-5 - Santos - 8a Câmara Janeiro/2000 de Direito
Público - Relator: Torres de Carvalho - 26.01.2000; Agravo de
Instrumento n. 134.507-5 - São Paulo - 1a Câmara de Direito Público
- Relator: Demóstenes Braga - 09.11.99; Apelação Cível n. 66.023-5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- São Paulo - 1a Câmara de Direito Público - Relator: Demóstenes
Braga - 20.04.99; Apelação Cível n. 54.511-5 - Araçatuba - 8a
Câmara de Direito Público - Relator: Teresa Ramos Marques -
10.02.99; Agravo de Instrumento n. 99.546-5 - São Paulo - 8a
Câmara de Direito Público - Relator: José Santana - 03.03.99; Agravo
de Instrumento n. 40.445-5 - Santos - 8a Câmara de Direito Público -
Relator: Antonio Villen - 21.05.97 e no Agravo de Instrumento n.
22.239-5 - São Paulo - 8a Câmara de Direito Público - Relator: Felipe
Ferreira - 18.12.96.
Este Julgador, de outra parte, em estrita observância à dicção
constitucional, vem reiteradamente afirmando esse dever do Estado
de assistência à saúde, conforme se pode verificar nos seguintes
julgados: Apelação n. 1001362-72.2016.8.26.0062 Bariri; Apelação
n.
10000361-83.2015.8.26.0160
Descalvado;
Apelação
n.
1007599-65.2016.8.26.0566
São
Carlos;
Apelação
n.
1001633-18.2016.8.26.0471 Porto Feliz; Agravo de Instrumento n.
422.687-5/0-00 - Jaú; Agravo de Instrumento n. 423.589-5/0-00
Franca; Agravo de Instrumento n. 428.464-5/6 - São Paulo; Agravo
de
Instrumento
n.
436.153-5/0-00
São
Paulo;
Agravo
de
Instrumento
n.
436.247-5/0-00
Votuporanga;
Apelação
n.
236.944-5/2-00 Araçatuba; Apelação n. 240.131-5/7-00 Bauru;
Agravo de Instrumento n. 443.544-5/1-00 Jaú; Apelação n.
248.438-5/6-00 Araçatuba; Apelação n. 379.944-5/6-00 Campinas;
Apelação n. 379.960-5/9-00 Araçatuba; Apelação n. 391.450-5/0-00
Araçatuba; Agravo de Instrumento n. 448.959-5/1-00 São Paulo;
Apelação n. 379.994-5/3-00 Campinas; Apelação n. 380.677-5/0-00
São Paulo; Apelação n. 380.903-5/2-00 São Paulo; Apelação n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
387.486-5/9-00 São Paulo; Apelação n. 388.161-5/3-00 Jales;
Apelação n. 396.450-5/6-00 São Paulo; Apelação n. 396.798-5/3-00
Santos; Apelação n. 399.005-5/8-00 São Paulo; Apelação n.
399.034-5/0-00 São Paulo; Apelação n. 452.535-5/1-00 São Paulo;
Apelação n. 309.778-5/0-00 Araçatuba; Apelação n. 423.162-5/1-00
Birigui; Apelação n. 423.865-5/0-00 Araçatuba. Por conseguinte, é de
difícil compreensão a resistência da entidade pública no fornecimento
do medicamento pleiteado na inicial, devidamente prescrito por
médico e necessário à manutenção da vida digna da paciente. Não se
vislumbram motivos para a negativa da Administração Pública, uma
vez que o direito de tratamento adequado e à saúde estão
cristalinamente insculpidos na Constituição Federal.
O insumo foi devidamente prescrito pela médica que acompanha a
parte autora (fls. 21/23), profissional habilitada para tanto, não
podendo o Poder Público negar-se ao fornecimento, até porque a
própria Lei Maior determina que sejam respeitadas as necessidades
específicas de cada pessoa.
O fato de o insumo não se encontrar dentro dos moldes estabelecidos
pela rede pública não exonera o Estado da responsabilidade de seu
fornecimento. Isto porque, a despeito da induvidosa relevância da
padronização efetuada pelo órgão de saúde competente, uma vez
que a elaboração de lista ou protocolo de medicamentos, insumos,
produtos ou serviços, ao que tudo indica, tem por escopo orientar e
priorizar a ação da Administração na referida política, não se pode
aceitar a tese de que a inclusão ou não do medicamento/insumo em
dado protocolo clínico é pressuposto essencial para configuração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito em si de obter o atendimento objeto da prescrição médica.
Como bem ressaltado pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. MÁRCIO
CUNHA BERRA, em caso análogo:
“De se notar, outrossim, que a lista ou protocolo
de medicamentos, insumos, produtos ou serviços
é essencial para orientar e priorizar a ação da
Administração na referida política, mas não se
presta a servir de pressuposto ao direito em si de
obter o atendimento objeto da prescrição médica.
Ademais, havendo prescrição médica idônea não
cabe à autoridade questionar sua eficácia para o
tratamento da moléstia. De fato, o serviço médico
não constitui monopólio estatal, estando aberto à
iniciativa privada, sem prejuízo, evidentemente,
do controle do poder público sobre a profissão
médica, conforme a diretriz contida no art. 199 da
CF. Daí porque não há de exigir que a prescrição
do tratamento seja referendada por médico da
rede
pública
sempre
que
realizada
por
profissional da esfera privada”.
(Apelação Cível no 603.405-5/3-00, São Paulo).
Cumpre ressaltar que o Judiciário não está agindo de forma
arbitrária; tampouco está havendo usurpação das funções de um
Poder sobre as de outro. A bem da verdade, ao Judiciário cabe aplicar
a lei, interpretando-a, e é isto o que ocorre na hipótese dos autos. A
pretensão da autora é ver a Administração Pública compelida a
cumprir o dever constitucional de preservar a saúde dos indivíduos
(art. 196 da CF). Neste sentido, não se trata de privilégio, nem de
ignorar o princípio da separação dos Poderes (art. 2o da CF), mas,
sim de evitar o risco de morte da autora mediante a concessão de
medida que tem previsão constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, não há que se falar em necessidade de estrita observância
de dotação ou previsão orçamentária, notadamente porque o
orçamento não cuida de tais minúcias, nem descreve, na alocação
das verbas destinadas à saúde, quais e quantos os exames ou
medicamentos, de cada tipo, podem ser feitos e adquiridos pelo
administrador.
Depois, é defeso a Administração Pública esquivar-se de seu dever
constitucional para com o cidadão, diante da própria redação da Lei
de Responsabilidade Fiscal que, em seu artigo 5o, inciso III, alínea b,
aponta que o orçamento anual dos entes federativos deverá conter
reserva de contingência, cuja forma de utilização do montante,
definido com base na receita líquida, será destinada ao atendimento
de passivos contingenciais e outros riscos e eventos imprevistos, tais
como o fornecimento de medicamentos de alto custo para pessoas
carentes, portadoras de graves doenças.
Assim, não deve ser obstaculizado o fornecimento da medicação
solicitada, necessária ao tratamento da patologia que acomete a
recorrida.
Nesses termos, deve ser integralmente mantida a sentença de
primeiro grau.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o que basta para o
respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do
dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que sejam
apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos a
julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, pelo meu voto, desacolhe-se o reexame necessário.
RUBENS RIHL
Relator